Tribunal: CARF
Processo: 10980.723739/2010-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.723739/2010-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.393 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de fevereiro de 2020
Recorrente
VOLVO DO BRASIL VEÍCULOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
ESTIMATIVA
MENSAL
DE
IRPJ
E
DE
CSLL.
FALTA
DE
RECOLHIMENTO. MULTA ISOLADA.
A falta de recolhimento de estimativa de IRPJ e de CSLL dá ensejo à aplicação
de multa isolada, ainda que no final do ano base tenha sido apurado saldo
negativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Roberto Silva Junior – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.723739/2010-31
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.393 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723739/2010-31

Relatório

Trata-se de recurso interposto por VOLVO DO BRASIL VEÍCULOS LTDA.,
pessoa jurídica já qualificada nos autos, contra o Acórdão no 16-83.628, da 14a Turma da DRJ –
São Paulo (SPO), que manteve contra a recorrente o lançamento de multa isolada por falta de
recolhimento de débito de estimativa mensal.
A Fiscalização aplicou multa isolada em razão da falta de recolhimento de
estimativa mensal de IRPJ e de CSLL do mês de fevereiro de 2005. Inconformada, a recorrente
apresentou impugnação, à qual a DRJ – SPO negou provimento em acórdão assim resumido:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 28/02/2005
PRODUÇÃO DE PROVAS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
A apresentação de provas, inclusive provas documentais, no contencioso
administrativo, deve ser feita juntamente com a impugnação, precluindo o direito de
fazê-lo em outro momento, salvo se fundamentado nas hipóteses expressamente
previstas.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 28/02/2005
ESTIMATIVA. FALTA DE DECLARAÇÃO E RECOLHIMENTO. MULTA ISOLADA
DO ART. 44 DA LEI 9.430/1996.
A falta do recolhimento da estimativa mensal devida enseja a aplicação da multa
isolada, prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
LANÇAMENTO REFLEXO. CSLL.
Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento reflexo
alusivo à CSLL, e o que restar decidido no lançamento do IRPJ.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Contra a decisão da DRJ foi interposto de recurso, no qual a recorrente alegou que
no fim do ano de 2005 fora apurado saldo negativo de IRPJ e de CSLL, o que significa, segundo
a recorrente, que os valores recolhidos a título de antecipação superaram o débito de estimativa
de fevereiro. Para corroborar seu entendimento, citou decisões do CARF, bem como as súmulas
82 e 105.
Com esses argumentos, pediu que fosse provido o recurso.
É o relatório.

Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.393 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723739/2010-31

Voto
Conselheiro Roberto Silva Junior, Relator.

O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade.
A recorrente não contestou o fato apontado pela autoridade fiscal como infração;
ao contrário, admitiu ter deixado de recolher parte dos débitos de estimativa de IRPJ e de CSLL
relativos ao mês de fevereiro de 2005. A alegação é de que o saldo negativo apurado no final do
período teria absorvido o débito e, assim, elidido a infração.
A alegação não procede. O art. 44, parágrafo 1o, inciso IV, da Lei no 9.430/1996,
que previa, na época da ocorrência da infração, multa isolada nos casos de falta de recolhimento
de débitos de estimativa mensal, ressaltava que a multa era cabível mesmo nos casos de apuração
de prejuízo fiscal ou de base de cálculo negativa da CSLL.
Este era o dispositivo vigente à época:

Art. 44 Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
(...)
§ 1o As multas de que trata este artigo serão exigidas:
(...)
IV - isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento do imposto de
renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, na forma do art. 2o, que deixar de
fazê-lo, ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente;

Portanto, se o contribuinte optou por apurar o IRPJ na sistemática do lucro real
anual, ele estava sujeito a recolhimentos mensais por estimativa, sob pena de multa isolada, salvo
se fosse levantado, no mês, um balancete que demonstrasse que o débito do período
compreendido entre janeiro e o mês do balancete era inferior ao montante já recolhido por
antecipação. A existência de saldo negativo no final do ano base, por si só, não afastava a
infração cometida no mês em que o contribuinte deixou de fazer o recolhimento do débito por
estimativa.
Por fim, cabe dizer que as súmulas citadas pela recorrente não têm aplicação ao
caso concreto. A primeira delas é a Súmula CARF 82:

Após o encerramento do ano-calendário, é incabível lançamento de ofício de IRPJ ou
CSLL para exigir estimativas não recolhidas. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

A súmula trata da impossibilidade de exigência de débito de estimativa depois de
encerrado o ano base. No caso dos autos, não se exige estimativa, mas a multa isolada.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.393 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723739/2010-31

A outra súmula é a 105, que repudia a cumulação das multas isolada e de ofício.
Este é o teor da súmula:

A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no
art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo
da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual,
devendo subsistir a multa de ofício.

Esse entendimento é também inaplicável ao processo, pois aqui se exige apenas a
multa isolada, sem cumulação com qualquer outra penalidade.

Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso, para no mérito negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Roberto Silva Junior

Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital